Tribunal: TJDFT
Processo: 0721641-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHIRLEON BARBOSA GUIMARAES contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, preferida nos seguintes termos (ID 94383502, autos de origem): Diante da mudança de posicionamento negando o efeito suspensivo a decisão que determinara a imissão na posse, assim como que eventuais indenizações pelas benfeitorias deverão ser discutidas em ação própria, pois, "tratando-se de imóvel que, anteriormente, pertencia ao Poder Público, não há que se falar em posse, mas de mera detenção, razão porque o socorro ao art. 1.219 do Código Civil não aproveita ao recorrente, para efeito de retenção por benfeitoria". Assim sendo, expeça-se o mandado de imissão diante da informação que não fora cumprindo no referido prazo, que deverá ser cumprido com as cautelas de praxe que a medida exige. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que teria ocorrido preclusão pro judicato, ao argumento que já teria sido definido nos autos que a agravante poderia exercer o seu direito de retenção. Pede, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para recolher o mandado imissão de posse para que a agravante possa exercer o seu direito de retenção. Subsidiariamente, pugna que a desocupação em 60 (sessenta) dias, na forma legal. É o breve relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, em face da preclusão consumativa. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. Deveras, ainda que eventual matéria do agravo de instrumento seja de ordem pública, é vedado ao juiz reapreciar questão alcançadas pela preclusão, sob pena de violar o princípio da coisa julgada formal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ORIENTAÇÃO EQUIVOCADA ATRIBUÍDA AO ADVOGADO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PREJUÍZO DECORRENTE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.542.001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 12/11/2019). 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela culpa do causídico pelos danos sofridos pela autora, uma vez que a teria orientado a proceder à compensação dos créditos tributários discutidos judicialmente antes do trânsito em julgado da sentença, fato que resultou na imposição de multa de elevado valor pela Receita Federal. A modificação desse entendimento exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1700828/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) No caso vertente, o tema direito de retenção da agravante já fora objeto de discussão por este Colegiado no Agravo de Instrumento de no 0712832-57.2020.8.07.0000, que fora assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA. IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VIA INADEQUADA. 1. Rejeita-se o alegado vício de citação, considerando que, por não conhecer os efetivos ocupantes do imóvel, o demandante pleiteou a citação de todos os que ostentassem esta condição. 1.1. Integração à lide de outros ocupantes que ainda deve ser objeto de pleito ao Juízo de origem, sob penda de supressão de instância; 2. Demonstrada a condição de proprietário do imóvel, por meio da competente escritura pública devidamente registrada, afigura-se possível em favor do autor o deferimento da liminar de imissão na posse, devendo a controvérsia sobre benfeitorias erigidas por seu eventual ocupante ser deduzida em ação própria; 3. Recurso conhecido e não provido. (g.n.). Assim, revela que o tema está acobertado pela coisa julgada. Quanto ao pedido subsidiário, a parte agravante não encartou na inicial, fundamentos para amparar o seu pleito, requerendo apenas de forma genérica a dilação do prazo de desocupação do imóvel, violando o princípio da dialeticidade recursal. Ademais, importante registrar que a ação originária tramita desde 2019, ou seja, tempo razoável para que as partes interessadas planejassem a desocupação de imóvel, objeto de disputa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, CPC. Fica, desde já, advertida a recorrente acerca da norma do art. 1.021, §4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;